Tribunal: TJBA
Processo: 0003589-86.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003589-86.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: SERRANA INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA

Advogado(s)
:
GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial e de indenização por danos morais decorrentes de negativação sem prévia notificação.

A Apelante sustenta a legalidade da cobrança e da negativação, argumentando que o débito é válido e exigível, e que não há dano moral indenizável, pois teria agido no exercício regular de um direito.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da negativação realizada sem prévia notificação e a configuração do dano moral dela decorrente.

III. Razões de decidir

A notificação prévia é requisito essencial para a validade da negativação, conforme dispõe o art. 43, § 2º do CDC, sendo sua ausência configuradora de ato ilícito passível de indenização.

O aviso de recebimento juntado aos autos contém apenas assinatura simplificada e ilegível, não comprovando inequivocamente que a notificação foi recebida por pessoa habilitada a representar a empresa autora.

Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo presumido (in re ipsa) o dano decorrente de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do ato, o porte econômico das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos similares.

As astreintes foram corretamente fixadas em R$ 27.000,00, considerando o período de 27 dias de descumprimento da ordem judicial de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
0003589-86.2015.8.05.0154
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte recorrida
SERRANA INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora